Tribunal: STF
Processo: HC 261528
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Langaro e Paulo Ricardo Dornelles contra decisão do Relator do HC 1.000.847/RS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2, fls. 10-13).



    No presente writ, a Defesa sustenta que, inicialmente, foi instaurado inquérito policial para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 335 do Código Penal, encerrado ante a falta de indícios de autoria e materialidade delitivas. Alega a ocorrência de fishing expedition decorrente do deferimento de pedido formulado pelo Ministério Público de compartilhamento de informações fiscais e bancárias dos pacientes do inquérito policial com a Receita Federal do Brasil. Aponta ausência de justa causa para prosseguir com a investigação. Aduz que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva impede o prosseguimento da investigação criminal, via inquérito policial. Aponta violação à Súmula Vinculante nº 24, pois enquanto não houver constituição definitiva do crédito tributário em sede administrativa, não há tipicidade para o crime previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1990. Requer, em medida liminar, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise novamente o HC 1.000.847/RS, bem como a suspensão da tramitação do Inquérito Policial 2022.0045828-DPF/PFO/RS. No mérito, pugna pelo arquivamento definitivo da investigação criminal a que se refere o aludido inquérito.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 12-3):



    “(...)



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    (...).



    De antemão, observa-se do teor do acórdão impugnado que as questões aqui trazidas não foram alvo de cognição pela Corte regional, pois o habeas corpus foi indeferido liminarmente por meio de decisão monocrática deste teor:



    Inicialmente destaco que os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de ser imperiosa a necessidade de racionalização do writ, devendo ser observada sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção, o que não se verifica na espécie, pois os pacientes se encontram soltos, e não há sequer remoto risco à sua liberdade. 



    Observo, também, que a utilização de habeas corpus para suspensão ou trancamento de ação penal ou inquérito, por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando o fato narrado na denúncia não configurar, nem mesmo em tese, conduta delitiva, quando restar evidenciada a ilegitimidade ativa ou passiva das partes, ou quando incidir de forma inequívoca qualquer causa extintiva da punibilidade do agente, ou, quando eventual deficiência da inicial acusatória impedir a compreensão da acusação, comprometendo o direito de defesa, hipóteses a serem constatadas de plano, por prova pré-constituída, pois inviável o exame probatório em sede de habeas corpus. 



    No caso em exame, entretanto, o mero compartilhamento de documentos ou provas fortuitas constantes de inquérito policial com a Receita Federal, a cargo do próprio MPF, conforme consignado na decisão recorrida, não configura constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a ensejar a concessão de habeas corpus para trancamento de inquérito e/ou eventual procedimento fiscal da RFB, que sequer existe no presente momento.  Nesse contexto, a via mandamental se revela inadmissível por absoluta inadequação, pois, como já dito, não há perigo de violação ao direito de locomoção dos pacientes, tampouco se vislumbra, de plano, o andamento ou mesmo instauração de qualquer feito administrativo - seja no âmbito policial, seja na seara fiscal - sem fundamento ou sem base legal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, nos termos do art. 148 do Regimento Interno desta Corte.



    Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Além disso, os recursos supervenientes, embargos de declaração e agravo regimental, foram rejeitados e desprovido, respectivamente, sem incursão no mérito da impetração originária. 



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente